Tribunal: TJDFT
Processo: 0737791-53.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0737791-53.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NELSON BUGANZA JUNIOR AGRAVADO: ALMIRANDA DAVI DE CASTRO D E C I S Ã O Por meio do presente agravo de instrumento, Nelson Buganza Junior pretende a reforma da decisão proferida pela MMa. Juíza da 17a Vara Cível de Brasília, que não acolheu os embargos de declaração interpostos em face de decisão saneadora, que rejeitou as preliminares arguidas pelo agravante e fixou os pontos controvertidos. Para tanto, o agravante alega que o Juízo da 3a Vara Cível de Brasília é prevento para análise deste feito, haja vista ter sido o primeiro a despachar a matéria em ação monitória nos autos de no 0704751-48.2022.8.07.0001, na qual a parte autora alega os mesmos fatos contidos na inicial da presente ação. Afirma que a agravada não é parte legítima para figurar no polo ativo da demanda. Suscita a presença de coisa julgada, tratando-se de causa idêntica à ação monitória supracitada. Argumenta que o prazo prescricional para ação de cobrança é de cinco (5) anos, conforme art. 206 do CC. Requer a concessão do efeito suspensivo. Pugna pelo provimento do recurso para que seja afastada a decisão que rejeitou as preliminares de mérito suscitadas pelo agravante, e ao final, requer que seja declarado extinta a ação em razão da presença de coisa julgada material e prescrição. Subsidiariamente, requer que seja reconhecida a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. É o relato do necessário. Passa-se aos fundamentos e à decisão. Inicialmente, cabe destacar que o recurso é cabível quanto à afirmada violação à regra da prevenção, porque, embora não contemplada no rol do art. 1.015, do CPC, a postergação de seu exame para eventual recurso de apelação ou de contrarrazões de apelo pode tornar prejudicada sua análise, situação que retrata aquela espelhada no Tema 988, do colendo STJ, confira-se: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Passa-se ao exame do pleito liminarmente formulado. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo postulado, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Quanto à probabilidade do direito, insta esclarecer que, na hipótese, ao menos por ora, se mostra correta a decisão da magistrada a quo que afastou a prevenção do Juízo da 3a Vara Cível de Brasília. Verifica-se que a ação monitória lá julgada (processo no 0704751-48.2022.8.07.0001) transitou em julgado em 23/04/24 (ID no 194567647) não tendo sido caso de julgamento sem resolução do mérito ou reiteração do pedido a atrair eventual prevenção daquele Juízo. Ademais, havendo o trânsito em julgado da ação anterior, que poderia determinar a prevenção, inexiste o risco de decisões conflitantes devendo ser aplicada a o Enunciado no 235, da súmula do STJ, o qual dispõe que a conexão não determina a reunião dos processos se um deles já estiver julgado. Por fim, mostra-se prejudicada a análise quanto ao requisito atinente ao perigo de dano irreparável, haja vista a inexistência de probabilidade do direito. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo pleiteado. Intime-se a parte agravante para, querendo, no prazo de cinco (5) dias, justificar o cabimento do recurso quanto às demais alegações recursais, tendo em vista o disposto no art. 1.015, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 11 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator